Tribunal: STF
Processo: ARE 1569797
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE ESTUPRO QUALIFICADO PELO RESULTADO MORTE (ART. 2 1 3 , CAPUT E § 2º, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO.



    MÉRITO. A) PLEITO ABSOLUTÓRIO, COM FUNDAMENTO NA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DECLARAÇÕES DA OFENDIDA NA FASE ADMINISTRATIVA, CORROBORADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS COLHIDOS DURANTE A PERSECUÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NO FEITO. B) PEDIDO DE AFASTAMENTO DA FORMA QUALIFICADA DO ILÍCITO, EM DECORRÊNCIA DA AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. INVIABILIDADE. VÍTIMA QUE FALECEU APÓS SER SUBMETIDA À PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA RETIRADA DA BOLSA DE COLOSTOMIA E RECONSTRUÇÃO DO TRATO INTESTINAL, RESULTANTES DAS LESÕES CAUSADAS PELO RÉU DURANTE O ABUSO SEXUAL. HIPÓTESE DE CAUSA SUPERVENIENTE RELATIVAMENTE INDEPENDENTE QUE NÃO PRODUZ POR SI SÓ O RESULTADO. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO.



    DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO, DE OFÍCIO. A) PRIMEIRA ETAPA. MÁ VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE. EXCLUSÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DE EVENTUAL ESTADO DE EMBRIAGUEZ DA OFENDIDA NA DATA DO FATO. B) PRIMEIRA E SEGUNDA ETAPAS. MULTIPLICIDADE DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DO "EFEITO CASCATA". FRAÇÕES DE AUMENTO QUE DEVEM INCIDIR INDIVIDUALMENTE SOBRE A SANÇÃO ESTABELECIDA NA ETAPA ANTERIOR. SOBREPOSIÇÃO DE FRAÇÕES QUE SOMENTE É APLICÁVEL À FASE DERRADEIRA DO CÁLCULO. PENA READEQUADA.



    RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DE OFÍCIO, READEQUADA A SANÇÃO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 948.438/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 23/09/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente